Tribunal: STF
Processo: Rcl 47208
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Salviano Rosado da Costa Junior interpôs agravo interno de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação, cassando decisão proferida no processo n. 0001333-82.2016.5.21.0012 pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, por entender configurado desrespeito à orientação firmada na ADPF 556, 



    O agravante alega transitada em julgado a decisão proferida na fase de conhecimento do processo originário, que negou à Companhia de Àguas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN os benefícios da Fazenda Pública. Aduz, assim, ser incabível a reclamação.



    Requer a manutenção da decisão reclamada.



    A CAERN, em contraminuta, sustenta que o entendimento proferido na ADPF 556 possui efeitos imediatos, retroativos e vinculantes a todo o Poder Judiciário, não havendo falar em coisa julgada.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região revela ocorrido o trânsito em julgado dos embargos à execução em que discutida a questão da submissão da CAERN ao regime de precatórios em 10 de março de 2021. Esta reclamação foi formalizada no dia 5 de maio de 2021, quando já formada a coisa julgada na origem.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação.  



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente